Tribunal: TJDFT
Processo: 0724962-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei no 10.826/2003), requerendo, em síntese, a nulidade da prova obtida por busca domiciliar ilegal, absolvição por insuficiência de provas, exclusão da valoração desfavorável da circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida por busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há elementos suficientes de autoria e materialidade para manutenção da condenação; (iii) analisar se é o caso de afastar a valoração desfavorável da circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006; (iv) determinar se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (v) fixar o regime inicial de cumprimento de pena mais brando e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada forçada em domicílio, mesmo sem mandado judicial, é lícita quando há fundadas razões de flagrante delito, como ocorreu no caso, em que indivíduos fugiram ao avistar a polícia e dispensaram objetos posteriormente identificados como drogas.

4. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por depoimentos consistentes dos policiais, corroborados por laudos periciais, auto de apreensão e documentos diversos, que demonstram a posse de drogas, munições e utensílios característicos do tráfico no quarto atribuído ao réu.

5. A quantidade e a natureza das drogas justificam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.
6. Condenação por fato posterior transitada em julgado não impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

7. Sendo a pena inferior a 4 anos e o réu primário, com bons antecedentes, é possível a fixação do regime prisional aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.